Tribunal: TJBA
Processo: 8030729-86.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030729-86.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: OLGA MARIA VITAL DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULAR CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. 1. Há de se determinar o sobrestamento do cumprimento da sentença no que tange à obrigação de pagar, face a identificação da matéria submetida à discussão pelo STJ no Tema 1169 dos Recursos Repetitivos. 2. 2. Não há óbice ao regular prosseguimento do cumprimento da sentença quanto a obrigação de fazer, cuja exigibilidade foi reconhecida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos n. 8030729-86.2022.8.05.0000, em que figuram como requerente OLGA MARIA VITAL DA SILVA e como requerido o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, EM ACOLHER PARCIALMENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do voto do relator designado. Salvador, 10 de Agosto de 2023.